Tribunal: TJES
Processo: 5000829-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000829-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICIDIO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1.
N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a que o paciente e seus corréu em associação criminosa praticaram homicídio em clara atividade paramilitar
.

Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000829-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

VOTO

Como relatado,

trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO FERREIRA MARTINS,

preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no
Art. 121, §2º, Código Penal (Homicídio qualificado).

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e do excesso de prazo na instrução penal.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Observa-se que a vítima Wagner dos Santos Costa Lima, vulgo “Gueninha” ao interferir em uma discussão do paciente e sua esposa no local denominado “Bar risca faca”, foi golpeado pelo paciente diversas vezes com um facão levando este a óbito.

Portanto, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, na fase de instrução processual, da ação penal originária da presente impetração, reconheço
que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime apurado na ação penal originária da presente impetração.

Registra-se,
in casu
,
que sobressai a gravidade dos fatos ora apurados.

Dessa forma, demonstrada a fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar do paciente, uma vez que apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja: a garantia da ordem pública, evidenciando-se, no presente caso, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”,
no andamento da instrução processual.

Neste ponto, importante ressaltar trecho das informações prestadas pela apontada autoridade coatora:

[...] Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que esta Unidade Judiciária não possui Defensor Público designado, impondo, portanto, a necessidade de nomear Defensores Dativos.

Informo, ademais, que a designação da audiência somente após a implementação no sistema Pje Criminal não repercutiu na data do ato, uma vez que a pauta da Unidade Judiciária já se encontrava no ano de 2024. No mesmo sentido, salienta-se que esta Vara Criminal possui como competência o julgamento de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), de modo que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri.[...]

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

Prosseguindo, em consulta ao INFOPEN o paciente ostenta 03 (três) condenações sendo uma por posse arma uso permitido, e duas por roubo majorado.

Atento a este fato,
mantenho
o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, no sentido de que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nessa linha:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.